Tribunal: TJES
Processo: 5021034-71.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5021034-71.2024.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JECONIAS DE AVILA SILVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TESTEMUNHAS SIGILOSAS. INCONFORMISMO DA DEFESA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito manejado contra decisão da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que pronunciou denunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri, pelos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, e 211, na forma do art. 29, caput, todos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição quanto à referência a testemunhas sigilosas que teriam apontado o embargante como mandante do crime, nos termos autorizadores do art. 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O acórdão não apresenta contradição, pois não mencionou “testemunhas preservadas”, mas sim “testemunhas sigilosas”, consistentes em relatos orais de moradores que, por temor, forneceram informações à investigação, posteriormente confirmadas em Juízo por policial civil.

2.
As questões suscitadas foram expressamente enfrentadas no julgamento do recurso em sentido estrito, especialmente a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria produzidos sob contraditório, reputadas suficientes para a pronúncia.

3.
A pretensão deduzida pela defesa constitui mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os restritos limites dos embargos de declaração previstos no art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO:
Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 211; 29.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5021034-71.2024.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JECONIAS DE AVILA SILVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

VOTO

Tratam-se de embargos de declaração interpostos por
J
ECONIAS DE ÁVILA SILVEIRA,
em face do v. acórdão Id. 14207185, de minha relatoria, que negou provimento a recurso em sentido estrito interposto contra a decisão, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática dos crimes de
homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima,
e
ocultação de cadáver
(arts. 121, § 2º, incs. I e IV, e 211, na forma do 29, caput todos do CP).

O Acórdão impugnado apresenta a seguinte ementa:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANDANTE PRESO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER. ARGUMENTO AFASTADO. PRONÚNCIA AMPARADA POR DILIGÊNCIAS POLICIAIS E DEPOIMENTOS SIGILOSOS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, e ocultação de cadáver, na forma do art. 29, todos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a pronúncia do acusado, notadamente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, conforme determina o art. 413 do CPP, ou se há elementos que justifiquem a impronúncia ou absolvição sumária. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a demonstração de prova da materialidade e indícios de autoria, não se exigindo certeza quanto à responsabilidade penal, conforme entendimento consolidado do STJ. 2. A materialidade do homicídio está comprovada por meio do laudo cadavérico, laudo de exame em veículo e laudo de DNA, que atestam as causas da morte e a conexão entre os vestígios encontrados e a vítima. Os indícios de autoria estão presentes no relatório de investigação policial e nos depoimentos prestados em Juízo, especialmente os do policial civil responsáveis pela investigação, e de testemunhas sigilosas, que indicam a atuação do recorrente como mandante do crime. 3. A pretensão de absolvição sumária ou impronúncia se contrapõe ao conjunto de provas válidas e submetidas ao contraditório, incluindo elementos de convicção derivados de diligências investigativas, e não de meros relatos indiretos ou ”ouvir dizer”.
4.
A existência de contexto de medo generalizado na comunidade, em razão da suposta atuação de grupo criminoso ligado aos denunciados, gera distinção em relação aos precedentes invocados pela defesa, justifica o tratamento diferenciado em relação à produção probatória e reforça a necessidade de apreciação das provas pelo Tribunal do Júri.
5.
A decisão de pronúncia respeita os limites do art. 413 do CPP e não configura indevida antecipação de juízo de culpa, preservando a competência constitucional do Conselho de Sentença para decidir sobre a responsabilidade penal.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII e art. 93, IX; CP, arts. 121, § 2º, incs. I e IV, 211, e 29; CPP, art. 413.” (TJES. ReSE 5021034-71.2024.8.08.0012. Rel.: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado e lido em 11/6/2025).

A defesa sustenta, em síntese, que o acórdão possui
contradição,
pois, em que pese a menção de que as testemunhas preservadas indicaram o réu como mandante do crime, não se vislumbra tal afirmação das provas constantes dos autos.

Por tal razão, pleiteia que os julgadores se manifestem sobre qual testemunha preservada teria imputado a autoria ao recorrente (Id. 14909415).

Passo a apreciar a pretensão recursal.

De acordo com o artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando o acórdão possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Contudo, no caso em análise, não há reparo a ser feito.

O acórdão não fez menção de “testemunhas preservadas”, mas de “testemunhas sigilosas”, quais sejam, pessoas do povo que, em razão do medo generalizado na comunidade, forneceram apenas relatos orais aos investigadores, comunicações essas que subsidiaram a confecção de relatório que embasou a denúncia, e que foram confirmadas em Juízo por policial civil.

Nesse cenário, se impõe reconhecer que houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao desprovimento do recurso em sentido estrito, dentre elas, a existência de provas da materialidade e indícios de autoria,
produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
que se reputou serem lícitas e suficientes a corroborar a pronúncia.

Assim, as alegações da defesa, se consubstanciam em
mero inconformismo
e
pretensão de rediscussão
da matéria, eis que a conclusão adotada pelo Colegiado foi contrária aos seus interesses, hipótese inadmitida pela jurisprudência
1
.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15739943),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO aos e
mbargos de declaração.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
“(...) A mera pretensão de revisão do julgamento não se coaduna com a via integrativa. Inexiste omissão a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado. Caráter protelatório dos embargos de declaração.” (STJ. EDcl no AgRg nos EAREsp n.1.925.219/RJ,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Terceira Seção,
julgado em 14/12/2022,
DJe de 20/12/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)